Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707833-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANNI GRASSI RECORRIDA: BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PEDIDO DE RESOLUÇÃO FUNDADO NA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE E AO RECEBIMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma. II. Evidenciada, pela prova pericial, a inexistência de vícios construtivos na unidade autônoma do autor, não procede o pleito de resolução contratual fundado no descumprimento da compra e venda pela construtora. III. Vícios construtivos na área comum do edifício que não se projetam na qualidade, habitabilidade ou segurança da unidade autônoma adquirida pelo consumidor não podem ser legitimamente invocados como fundamento para a resolução do contrato de compra e venda. IV. Consolidada a propriedade fiduciária no seu patrimônio, o credor fiduciário tem o direito de ser imitido na posse do imóvel, nos termos do artigo 30 Lei 9.514/1997. V. De acordo com o artigo 37-A Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante está obrigado ao pagamento de “taxa de ocupação”, da data da consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário até a data da sua imissão na posse respectiva. VI. Apelação da autora provida. Apelação do réu desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18, § 1o, inciso II, e 35, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a prova pericial comprovou vícios construtivos graves nas áreas comuns, comprometendo a utilidade do imóvel, o pleno uso da propriedade e a segurança do recorrente, diante da ausência de projeto de impermeabilização e de sistema de prevenção de incêndio. Destaca a relação de acessoriedade entre a unidade privativa e as áreas comuns afetadas. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 18, § 1o, inciso II, e 35, inciso III, ambos do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Vícios construtivos nas áreas comuns do edifício somente podem ser invocados como fundamento da resolução de contrato de compra e venda na hipótese em que afetam diretamente a unidade autônoma do condômino. Isso porque, se o vício construtivo na área comum do edifício não se projeta na qualidade, habitabilidade ou segurança da unidade autônoma, não se pode falar em descumprimento contratual da incorporadora ou da construtora. Consoante se colhe do laudo pericial, não foram encontrados vícios construtivos na unidade autônoma do Autor nem vícios construtivos na área comum que tenham afetado a sua qualidade, habitabilidade e segurança". (ID 56011997). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021